Tribunal: TJDFT
Processo: 0726667-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726667-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) REQUERENTE: ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL - SINDOJUS/DF, DANIELLE RUMBELSPERGER DE MORAES REGO, MARIZE TEIXEIRA MARTINS MESQUITA, KÁTIA HELENA CESAR NETO, RENATA AVELINO DO AMARAL TODA, VALÉRIA DAHER DE SOUZA, CAROLINA SCHETTINI BATISTA, JOSUENNE MARIE DINAH FREIRE ORENSTEIN DE ARAUJO COHEN BUENO REQUERIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSUENNE MARIE DINAH FREIRE ORENSTEIN DE ARAUJO COHEN BUENO, tendo por objeto a decisão monocrática que julgou prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso administrativo, contra ato do Exmo. Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. A embargante sustenta a ocorrência de omissão. Em suma, afirma não estar filiada a nenhuma das associações recorrentes. Como consequência, os efeitos da decisão proferida nos autos do processo no 1040914-74.2021.4.01.3400 – que tramita perante a Justiça Federal, ajuizado pelo SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL (SINDOJUS/DF) – não incidiriam sobre a sua esfera jurídica. Pugna pelo conhecimento e provimento para que seja examinado o seu pleito liminar, concernente à concessão de efeito suspensivo. É o relatório. Decido. Retomando o pronunciamento antecedente, convém repisar que os autos foram inaugurados para apurar denúncia anônima registrada perante a Ouvidoria deste Tribunal acerca da percepção de indenização de transporte por Oficiais de Justiça afastados do exercício presencial de suas atividades, por integrarem o grupo de risco a que alude a Resolução CNJ 313/2020 (Covid-19). Na ato originariamente impugnado (GPR ASP 1807841), o Desembargador Presidente determinou o seguinte: a) que o pagamento da indenização de transporte (art. 60 da Lei 8.112/1990), a partir do mês de setembro/2020, somente seja devido aos Oficiais de Justiça que prestaram atividades externas, com o dispêndio de recursos próprios no cumprimento de suas atribuições funcionais, haja vista a natureza compensatória desta parcela de rendimentos; b) que os valores recebidos entre 17 de março e 31 de agosto de 2020, sob a rubrica remuneratória destinada ao ressarcimento de gastos com o cumprimento de mandados, não deverão ser exigidos dos servidores dispensados do cumprimento de atividades externadas; c) imediata exclusão da parcela de folha de pagamento, dos servidores que se encontram afastados de suas atividades externas por força das disposições da Portaria Conjunta 33/2020, caso ainda venham percebendo a parcela de indenização de transportes; d) que a SUPAG promova a apuração dos valores percebidos em contrariedade aos preceitos legais pertinentes ao benefício, com a subsequente notificação do quantitativo apurado e oportunidade para o exercício das prerrogativas inerentes à ampla defesa e ao contraditório. Por sua vez, na decisão de ID 28535229 (ora embargada) registrou-se a existência de medida cautelar vigente (depósito judicial dos valores questionados), proferida por órgão judicial em demanda cujo objeto é a nulidade da decisão administrativa impugnada nestes autos – circunstância que tornaria prejudicada a análise do efeito suspensivo. No entanto, há de se reconhecer que a tutela concedida no processo no 1040914-74.2021.4.01.3400 está limitada à esfera jurídica dos substituídos da entidade de classe demandante (SINDOJUS/DF). Logo, assiste razão à embargante: persiste o seu interesse na análise do pleito liminar. Em exame perfunctório, próprio dos juízos de cognição sumária, entendo que a natureza nitidamente indenizatória da verba em questão – cuja nomenclatura não admite margem para dúvidas (indenização de transporte) – parece ser inconciliável com o afastamento das atividades presenciais (interrupção dos serviços externos) dos Oficiais de Justiça, ainda que genericamente prevista a possibilidade de compensação futura. Como consequência, não reputo presente a probabilidade de reversão da decisão administrativa, o que também afasta o risco de difícil reparação. Por oportuno, registro a inexistência de violação ao princípio da isonomia. Embora a decisão embargada tenha considerado prejudicado o exame do efeito suspensivo, o fez tão somente porque restou garantido aos servidores associados ao SINDOJUS/DF o direito ao depósito judicial dos valores questionados, a ser promovido pela União. No entanto, nenhum dos Oficiais de Justiça em idêntica situação (grupo de risco da COVID-19) – filiado ou não às entidades de classe – continua recebendo a verba indenizatória. Ademais, no âmbito dos processos administrativos, não considero viável o depósito de valores em sede cautelar. Na verdade, tal providência se revela desnecessária diante da possibilidade de recebimento futuro mediante elaboração de folha de pagamento extraordinária, na hipótese de reconhecimento do direito. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para reconhecer a omissão apontada. Por conseguinte, INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator